Tribunal: TJDFT
Processo: 0700938-47.2021.8.07.0001
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-10-28
Data de publicação: 2021-11-08

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. DESCLASSIFICAÇÃO PARA USO COMPARTILHADO. INVIABILIDADE. PALAVRAS DOS POLICIAIS. FILMAGENS DO MONITORAMENTO. DEPOIMENTO DO USUÁRIO NA DELEGACIA. NATUREZA DA DROGA. CRACK. PEQUENA QUANTIDADE. FRAÇÃO DE AUMENTO NA PRIMEIRA FASE. UM SEXTO. PRECEDENTES. CAUSA DE AUMENTO DO ARTIGO 40, INCISO III, DA LEI 11.343/06. NATUREZA OBJETIVA. MANTIDA. ALTERAÇÃO DE REGIME. IMPOSSIBILIDADE. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
1. A manutenção da condenação é medida que se impõe, pois as provas dos autos, formadas pelos depoimentos de testemunhas policiais, pelas filmagens do monitoramento, bem como pelo depoimento do usuário na delegacia, são firmes e convergentes, demonstrando que o acusado, de fato, vendeu e trazia consigo as drogas descritas no laudo de exame químico, para fins de difusão ilícita.
2. O arcabouço probatório coligido aos autos é robusto e demonstra, inequivocamente, que o réu incidiu na conduta tipificada no artigo 33, "caput", da Lei 11.343/06, não havendo falar em desclassificação para o delito do artigo 33, §3o, daquele diploma legal.
3. Em que pese extremamente nociva a natureza da droga (“crack”), a quantidade apreendida com o usuário e com o réu (0,68g e 0,26g, respectivamente), ainda que somadas, não extrapolam o normal do tipo, de modo que não é o caso de aplicação da circunstância especial.
4. A exasperação da pena-base pela existência de circunstâncias judiciais negativas deve seguir o parâmetro da fração de 1/6 para cada vetor desfavorável, em situações nas quais não há fundamentação específica que justifique a necessidade de elevação superior a esse patamar.
5. Mantém-se a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso VI, da Lei n. 11/343/06, pois comprovado que a transação ilícita empreendida pelo acusado se deu nas proximidades de dois estabelecimentos de ensino, sendo que a referida causa de aumento possui natureza objetiva, ou seja, a simples potencialidade de que sejam atingidas crianças, estudantes ou frequentadores da escola acarreta sua incidência, ainda que não haja comprovação do tráfico nas entidades mencionadas e independente da efetiva mercancia aos frequentadores.
6. Deve ser conservado o regime inicial fechado para cumprimento da pena, consoante fixado na sentença, nos termos do artigo 33, §2, alínea “b”, e § 3o, do Código Penal, ante a quantidade de reprimenda fixada e em razão da reincidência e dos maus antecedentes do acusado, conforme dispõe o artigo 33, § 2o, alínea “b” (a contrario sensu), do Código Penal.
7. Recurso parcialmente provido.